Tribunal: TJDFT
Processo: 0703690-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. AUMENTO DAS NECESSIDADES. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação revisional de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido para majorar a pensão alimentícia de 8 para 9 salários mínimos mensais, além do pagamento de 50% das despesas anuais com material escolar e uniforme. As autoras pleiteiam a elevação do valor para 10,3 salários mínimos, com base na capacidade financeira do genitor e no aumento de suas necessidades. O réu requer a redução para 6 salários mínimos, alegando que houve alteração superveniente de sua capacidade contributiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar a adequação do valor da pensão alimentícia revisada, com base na alteração do binômio necessidade possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos na fase recursal é excepcional e permitida apenas para provar fatos ocorridos após a prolação da sentença ou para contrapor provas produzidas nos autos, conforme o art. 435 do CPC. Documentos que poderiam ter sido apresentados anteriormente não são admitidos.
4. Os alimentos devem ser fixados observando as necessidades de quem os recebe e os recursos de quem os paga. A revisão da verba alimentar exige prova de mudança na situação financeira do alimentante ou necessidades do alimentado. No caso, o aumento das despesas das alimentandas com o surgimento de gasto com aluguel, que antes não existia, justifica a majoração da pensão.
5. O valor de 9 salários mínimos mensais é suficiente para cobrir os gastos das filhas e é compatível com o padrão de vida ostentado pelo genitor, que se revela superior à renda declarada. O valor ofertado pelo próprio réu, de 6 salários mínimos, é incompatível com a alegação de dificuldades financeiras. Despesas superestimadas na inicial e a capacidade da genitora de contribuir para o sustento das filhas também foram consideradas para a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A juntada de documentos em apelação é restrita às hipóteses do art. 435 do CPC, não se admitindo documentos preexistentes que não foram apresentados por desídia da parte.
2. A revisão de alimentos requer a comprovação de alteração superveniente no binômio necessidade-possibilidade.
3. O surgimento de uma despesa fixa e essencial, como o aluguel de moradia, constitui fato novo que autoriza a majoração da pensão alimentícia.
4. A apuração da capacidade financeira do alimentante pode considerar sinais exteriores de riqueza quando houver incompatibilidade com a renda declarada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 434; 435. CC, arts. 1.694, § 1o; 1.699.
Jurisprudência relevante citada: não há.